Tribunal: TJDFT
Processo: 0033848-30.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0033848-30.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ciplan Cimento Planalto S.A ante supostos vícios verificados no v. Acórdão embargado (Id. 23968376). Na petição Id. 24277993, o Embargante requer, nos termos do art. 4o do Decreto Regulamentar 41.463/20, a homologação da renúncia ao direito vindicado na presente ação, além da desistência de qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, por ter interesse em aderir ao programa de refinanciamento tributário - REFIS-DF 2020. Assim, HOMOLOGO o pedido Id. 24277993, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Em consequência, dou por prejudicados os Embargos de Declaração. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora